Tribunal: TJBA
Processo: 8031940-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8031940-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): JOSE RAIMUNDO SILVA DE SANTANA EMBARGADO:JULIANA MENDES LUCAS e outros (3) Advogado(s): DANIEL MENDES MENDONCA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025, CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de existência de omissões e obscuridades na decisão, além de fins de prequestionamento. O Embargante alega que o acórdão deixou de enfrentar questões relevantes suscitadas na contrarrazão ao agravo, como a prescrição, a consolidação da posse e a existência de título aquisitivo lícito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se: (i) houve omissão ou obscuridade no acórdão quanto à análise de fundamentos relevantes apresentados nas contrarrazões do agravo de instrumento; (ii) houve o efetivo atendimento ao prequestionamento da matéria federal suscitada; e (iii) é cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios, à luz do art. 1.026, § 2º, do CPC. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração visam à integração da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). 4. Não se verificam os vícios de omissão ou obscuridade alegados, uma vez que o acórdão embargado analisou suficientemente os elementos essenciais para a decisão, ainda que de forma sucinta, e expôs com clareza as razões do seu convencimento. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há omissão quando o acórdão já tiver enfrentado fundamentos suficientes à solução da controvérsia. 6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, os temas suscitados nos embargos se consideram incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, ainda que o recurso não seja conhecido ou rejeitado. 7. Não se verifica caráter protelatório nos embargos, motivo pelo qual não é cabível a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Não verificada omissão ou obscuridade na decisão embargada, deve ser rejeitado o pedido de efeito modificativo. 3. O prequestionamento se encontra atendido quando a decisão aborda todos os temas suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8031940-89.2024.8.05.0000, sendo Embargante Edilson Santos de Oliveira e Embargados Juliana Mendes Lucas e outros, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator